Tribunal: STF
Processo: RE 390918
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-29
Data de publicação: 2005-03-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. FINSOCIAL. EMPRESA PRESTADORA DE
SERVIÇO. LEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA. PRECEDENTE.
1.      O Supremo
Tribunal Federal, em relação às empresas prestadoras de serviço,
declarou a constitucionalidade do artigo 28 da Lei n. 7.738/89; do
artigo 7º da Lei n. 7.787/89; do artigo 1º da Lei n. 7.894/89, e do
artigo 1º da Lei 8.147/90, ficando esclarecido, na oportunidade, que
 o Decreto-Lei n. 1.940/82, com as alterações havidas anteriormente
à Constituição de 1988, continuou em vigor até a edição da Lei
Complementar n. 70/91.
        Agravo regimental não provido.